Tribunal: TJDFT
Processo: 0750577-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750577-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS em face do JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Porto Seguro Companhia de Serviços Gerais em desfavor de Elma Rodrigues Carneiro. Admito o conflito de competência. Requisitem-se informações ao juízo suscitado. Após, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT para manifestação, na função de custos juris. Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura devam ser adotadas. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator